Tribunal: TJSP
Processo: 2092165-37.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO DE DESISTÊNCIA - HOMOLOGAÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL".

"É lícito ao impetrante desistir, a qualquer tempo, da ação de mandado de segurança, independentemente de concordância da autoridade apontada como coatora, em razão de sua peculiar natureza constitucional como instrumento posto à disposição

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO DE DESISTÊNCIA - HOMOLOGAÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL".

"É lícito ao impetrante desistir, a qualquer tempo, da ação de mandado de segurança, independentemente de concordância da autoridade apontada como coatora, em razão de sua peculiar natureza constitucional como instrumento posto à disposição do cidadão para coibir ilegalidade ou abuso de poder".